Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707237-29.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SDENKA YASMIN ROSALES RODRIGUES AGRAVADO: RAFAEL JEFFERSON DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por SDENKA YASMIN ROSALES RODRIGUES em face de acórdão de ID 71819062 que negou provimento ao apelo do agravante. Devidamente intimados sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, o agravante manifesta-se no ID 74071909 esclarecendo seu equívoco e requerendo o desentranhamento da peça. É o relatório. DECIDO. Recebo o pedido de desentranhamento como desistência do recurso. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo interno. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 17 de julho de 2025 13:13:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador